Tribunal: TJDFT
Processo: 0751536-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. 123 MILHAS. PASSAGENS PROMO. CANCELADAS. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a empresa ré, a restituir o valor correspondente à aquisição das passagens (R$945,00). Em suas razões recursais, insiste na obrigatoriedade de devolução do valor gasto com as novas passagens. Outrossim, sustenta que é devida a reparação do efetivo prejuízo causado pela falha na prestação de serviços da recorrida e a indenização a título de danos morais suportados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 57537476).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo dispensado diante da apresentação de documentos que comprovam a hipossuficiência da recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a recorrente adquiriu em 14/04/2023, três passagens na modalidade promo, pedido id 57537274, no trecho Fortaleza-Brasília no dia 14/10/2023, pelo valor total de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), com vistas a participar da celebração do aniversário de 84 anos da avó. Contudo, em 18/08/2023, teve conhecimento de que a empresa não honraria as passagens comercializadas, o que lhe impôs adquirir novas passagens, ao custo de R$ 1.789,83 (mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).

5. Quanto ao ressarcimento do valor relativo à aquisição das novas passagens, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, a recorrente inseriu o comprovante id 57537281, relativo à aquisição das novas passagens, no valor de R$1.789,83 (mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), que deve ser ressarcido, tendo em vista a responsabilização civil nas relações de consumo, que se assenta na teoria da qualidade do serviço ou do produto (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e que ficou patente a falha na prestação do serviço. Quanto ao valor pago à recorrida pelas passagens adquiridas na tarifa promo (R$945,00), esse não pode ser ressarcido à recorrente, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o qual ocorre em prejuízo a alguém.

6. Já em relação ao dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, especialmente porque a viagem foi realizada conforme previsto. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.

7. Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

8. Na hipótese, verifica-se que em razão das notícias amplamente veiculadas pela imprensa a respeito da situação da requerida, a requerente conseguiu adquirir novas passagens aéreas e realizar a viagem planejada. Desse modo, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto.

9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a recorrida a pagar à autora o valor de R$ 1.789,83 (mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais, configurados pela aquisição das novas passagens, valor que deve ser corrigido desde o desembolso, com incidência de juros legais desde a citação.

10. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.